Tribunal: STJ
Processo: 0001117-09.2017.8.12.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784455 - MS
(2024/0405457-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIENE FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS008446
RAFAEL MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS010918
DANIELLY PEREIRA ROCHA - MS025732
MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -
MS062813
FELIPE MEDEIROS MATOS DA COSTA - MS029785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e
895 do STF, e o inadmitiu em relação à alegada
violação do art. 5o, XXXVII, XXXVIII,
, e LIII, da
a
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54668554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eec4df91-e3d2-4677-a524-00a7172ffa27

1.2. A parte agravante argumentou que os Temas n.
339, 660 e 895 do STF, a ofensa reflexa e a Súmula
n. 279 do STF teriam sido equivocadamente aplicados
ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais ou da apreciação da
matéria fática.
2.3. A possibilidade de análise, em recurso
extraordinário, da questão sobre a ofensa aos
princípios do Juiz Natural e da Plenitude de Defesa no
Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54668554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eec4df91-e3d2-4677-a524-00a7172ffa27

3.7. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento e, parcialmente, não admite recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eec4df91-e3d2-4677-a524-00a7172ffa27

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784455 - MS
(2024/0405457-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIENE FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS008446
RAFAEL MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS010918
DANIELLY PEREIRA ROCHA - MS025732
MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -
MS062813
FELIPE MEDEIROS MATOS DA COSTA - MS029785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e
895 do STF, e o inadmitiu em relação à alegada
violação do art. 5o, XXXVII, XXXVIII,
, e LIII, da
a
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

1.2. A parte agravante argumentou que os Temas n.
339, 660 e 895 do STF, a ofensa reflexa e a Súmula
n. 279 do STF teriam sido equivocadamente aplicados
ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais ou da apreciação da
matéria fática.
2.3. A possibilidade de análise, em recurso
extraordinário, da questão sobre a ofensa aos
princípios do Juiz Natural e da Plenitude de Defesa no
Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.7. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento e, parcialmente, não admite recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 8.735):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
A
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
o,
XXXVII
E
LIII,
DA
CONSTITUIÇÃO
ART.
5
FEDERAL.

OFENSA
REFLEXA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
À
PLENITUDE
DE
DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5o, XXXVIII, A.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
279
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega, na sessão do Tribunal do Júri, a jurada titular
regularmente sorteada deixou de ser convocada para compor o Conselho de
Sentença. Pontua que não houve reconvocação formal, o fato não constou da
ata da sessão inicialmente e o registro da ata que somente foi corrigido no dia
seguinte, por certificação cartorária.
Sublinha que o prejuízo à defesa decorre do fato de que o julgamento
não foi realizado com a composição do sorteio legal e, ainda, do fato de que a
condenação foi decidida por margem mínima de votos (4 a 3). Afirma que o
prejuízo, neste caso, se presume in re ipsa.
Argumenta que é vedado exigir da defesa prova impossível, de que a
jurada irregularmente substituída votaria no sentido da absolvição.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

Assevera,
ainda,
que
o
vício
procedimental
apontado
afeta diretamente o núcleo do princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da
CF), as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e
da plenitude de defesa no Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII,
, da CF).
a
Insurge-se contra a negativa de seguimento com base nos Temas n.
660 e 895 do STF.
Aduz que o fato está documentado nos autos, que a questão é
puramente de direito, a qual depende de simples valoração jurídica. Nesse
sentido, insurge-se contra a aplicação da Súmula n. 279 do STF.
Reafirma a violação do dever constitucional de motivação substancial
das decisões judiciais e resiste à negativa de seguimento com arrimo no Tema
n. 339 do STF.
Insiste que seu recurso extraordinário cumpriu o requisito da
repercussão geral, registra que a matéria é de ordem pública e deve ser
conhecida até mesmo de ofício.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 8.689-8.694):
Em que pese o esforço da defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
De fato, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor expresso
sobre o disposto nos arts. 458, II, e 489, § 1o, II, III, V, do Código
de Processo Civil e
o do Código de Processo Penal, nem
art. 3
mesmo na oportunidade em que apreciados os embargos de
declaração opostos pela parte insurgente, para fins de
prequestionamento da matéria.
Importa ressaltar que o óbice processual incidiu sobre as
alegações de deficiência de fundamentação do acórdão
recorrido e suposta ofensa aos princípios do juiz natural, de
contraditório e da ampla defesa, vinculadas aos dispositivos de
lei supracitados, e não sobre o mérito principal relativo à
nulidade
processual;
logo,
inviável
a
incidência
do
prequestionamento implícito quanto ao ponto.
No mais, a parte deixou de indicar violação do
do CPP,
art. 619
a fim de viabilizar o exame de suposta negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
. Dessa forma, de rigor a
a quo
aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
[...]
No que concerne à suposta violação dos arts. 434 e 444 do
CPP, reitere-se que a Corte local afastou a alegação de nulidade
processual, notadamente, com base no princípio do pas de
, segundo o qual
nullité sans grief
"nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
, conforme o disposto no
da legislação
para a defesa"
art. 563
processual penal.
Nessa seara, afirmou que o procedimento de substituição de
jurada, em razão de mal súbito, respeitou as determinações da
Presidência do Júri, no sentido de convocar novamente os
jurados dispensados, para realização de novo sorteio visando o
atendimento ao número de jurados necessários à realização da
sessão plenária.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

Consignou, ainda, que o simples fato de uma das juradas não
ter comparecido à nova convocação, em virtude de não ter
atendido ao chamado da secretaria, não invalida o
procedimento, tampouco é capaz de causar prejuízo à parte,
considerando que "em atenção ao princípio do sigilo das
votações, que vige no ordenamento dos crimes dolosos contra a
vida, é impossível prever se a substituição da jurada
efetivamente prejudicou à apelada, haja vista que não se sabe
.
se ela votou contra ou a favor desta nos quesitos"
Com efeito, a orientação adotada no acórdão recorrido se alinha
à jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que,
"[e]m tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas
de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de
nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do
Código de Processo Penal), sendo inviável a referência, tão-

(AgRg
no
somente,
à
superveniente
condenação"
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.871.293/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
.
26/5/2025)
No mesmo sentido: (...).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional " quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o,
5.
art. 5
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
6. No que tange ao aventado equívoco na análise das
questões referentes ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF) e à
plenitude de defesa no Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII,
, da CF),
a
a insurgência
não merece conhecimento, porque, nesses pontos, o recurso extraordinário não
foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, tratando-se
de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Essa é a compreensão contida no enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
7.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 4728403c-a6c4-43d9-b3b2-e72110424a51

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.784.455 / MS
Número Registro: 2024/0405457-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011170920178120038
000111709201781200382
0001117092017812003850004
00011170920178120038500052
11170920178120038
111709201781200382
1117092017812003850004 11170920178120038500052
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIENE FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS : WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS008446
RAFAEL MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS010918
DANIELLY PEREIRA ROCHA - MS025732
MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -
MS062813
FELIPE MEDEIROS MATOS DA COSTA - MS029785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIENE FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS : WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS008446
RAFAEL MEDEIROS ARENA DA COSTA - MS010918
Documento eletrônico VDA54657587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 78d3e55f-6bc4-436e-9ecc-cfd58e9d2b15

DANIELLY PEREIRA ROCHA - MS025732
MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -
MS062813
FELIPE MEDEIROS MATOS DA COSTA - MS029785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
25/02/2026
03/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 78d3e55f-6bc4-436e-9ecc-cfd58e9d2b15